Tribunal: TJDFT
Processo: 0751281-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751281-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MÉTODO DIVERSO DO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme inteligência do inciso II do parágrafo 2o do art. 917 do Código de Processo Civil, Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título. 2. Deve-se observar exclusivamente a forma de atualização do débito prevista no dispositivo da Sentença, sendo incabível a atualização por método diverso. 3. No caso, inviável a atualização do débito mediante incidência da comissão de permanência, mesmo que excluídos os demais encargos legais e contratuais, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 477 do CPC, sob o argumento de que o valor apresentado na inicial se refere à apuração do débito devido ao credor e, em razão do seu inadimplemento, adveio os encargos contratuais e juros de acordo com as taxas de mercado praticadas pelo requerente. Defende que a decisão que chancelou os cálculos apresentados pela recorrente utilizando a comissão de permanência baseada na variação do FACP não viola a coisa julgada, pois busca a justa atualização do débito, alinhada às flutuações econômicas, conforme determinado. Requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 477 do CPC, pois “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Desta forma, não sendo possível cumular a cobrança da comissão de permanência com quaisquer outros encargos, deve-se observar exclusivamente a forma de atualização do débito prevista no dispositivo da Sentença, a qual foi expressa a forma de atualização do débito, de modo que é incabível a atualização por método diverso. Ressalto que, ao contrário do que afirmado pela parte agravada, na presente hipótese nem mesmo seria possível incidir a comissão de permanência mediante exclusão dos demais encargos legais e contratuais, sob pena de violação da coisa julgada. Dessa forma, se a parte agravada pretendia a atualização do débito de outra forma, deveria ter oposto o recurso cabível no momento oportuno. Nos termos do art. 502 do mesmo Diploma Legal, a coisa julgada “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Conforme estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, que atinge todos os fatos jurídicos e alegações deduzíveis na ação, de modo que, quando o enfrentamento de novas alegações puder levar à decisão que contrarie o dispositivo de Sentença protegida pela coisa julgada material, aplica-se essa regra a fim de impedir nova decisão a seu respeito. Desta forma, não assiste razão ao agravado, o qual acaba por confessar que, de fato, fez incidir método de atualização do débito diverso do previsto no título executivo judicial. Conforme inteligência do inciso II do § 2o do art. 917 do Código de Processo Civil, “Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título”. Assim, é o caso de reforma da decisão agravada (ID 57668800). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023